Tribunal: TJSP
Processo: 1004820-95.2018.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004820-95.2018.8.26.0428/50000, da Comarca de Paulínia, em que é embargante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é embargado ANTONIO ISAIAS DE ARAUJO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004820-95.2018.8.26.0428/50000 - im
2
VOTO No 36.022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004820-95.2018.8.26.0428/50000
COMARCA: PAULÍNIA
EMBGTE.: ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBGDO.: ANTÔNIO ISAIAS DE ARAÚJO
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição a ser sanada. Acórdão que indicou claramente os
motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Caráter
infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pelo requerido Itaú Unibanco S/A em face do v.
aresto de fls. 256/264, que deu parcial provimento ao recurso por ele
interposto e negou provimento ao apelo do autor, em ação de rescisão
contratual c.c. repetição de indébito, fundada em contrato de arrendamento
mercantil.
Sustenta o embargante, em breve
síntese, que o acórdão é omisso, pois não há abusividade na cobrança das
tarifas denominadas serviço de terceiros e seguro de proteção financeira.
Discorre sobre os ônus perdimentais.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração,
eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes provimento, pois o V.
Acórdão embargado explicitou fundamentadamente as razões que alicerçam a
conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma obscuridade, omissão ou
contradição que deva ser sanada.
Os embargos declaratórios não passam
de mera tentativa de ver a matéria submetida a nova análise pela Egrégia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004820-95.2018.8.26.0428/50000 - im
3
Turma Julgadora, pois, como acima consignado, não se identifica nenhuma
omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão que exija suprimento,
inexistindo respaldo para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter
infringente aos embargos.
Não é demais lembrar que “o juiz não
está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
(RJTJESP 115/207)” (Theotonio Negrão, CPCLPV, 27a ed., p. 414).
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator